Tribunal: STF
Processo: HC 201142
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Assim, aplica-se, por analogia, o enunciado sumular desta Corte Superior, in vebis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade – praticou falta grave (posse de aparelho de celular dentro do estabelecimento prisional). Nesse contexto, o Juízo da execução decretou “a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)”.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 659.392, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o aparelho celular apreendido não pertencia ao paciente. Alega, ainda, que “não é possível presumir que o acusado fazia uso do celular. Na verdade, as imagens comprovam que as fotos foram tiradas por uma terceira pessoa e não pelo próprio sentenciado”. De modo que o paciente “não pode ser considerado autor da falta disciplinar”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que o reeducando seja absolvido da sindicância juntada, ou aplicar outro meio diverso do comumente utilizado, acarretando, assim, uma punição mais razoável ao sindicado”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que, na hipótese de que se trata, o “conjunto probatório, além dos demais elementos constantes no Procedimento Disciplinar nº 254/2020 (fls. 07/63), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como pretende a Defesa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “[...]
     Segundo o Procedimento Disciplinar nº 254/2020 (fls. 07/63), em 06.08.2020 às 10h30min, durante ronda nos alojamentos, Agentes de Segurança Penitenciária adentraram no banheiro localizado atrás do pavilhão de trabalho, oportunidade em que flagraram o sentenciado (...), em posse de um aparelho celular. O aparelho foi prontamente apreendido ainda em funcionamento e, juntamente com o diretor do turno, encontraram várias fotos salvas nos arquivos do aparelho e no aplicativo WhatsApp tiradas no interior da Unidade, onde foram reconhecidos sem sombra de dúvidas, os sentenciados [...]. 
    A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento nº 217/2020/CPPV (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 40/41), auto de exibição e apreensão (fl. 42) e fotografias (fls. 43/45), além da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no Procedimento Disciplinar. 
    [...]
    [...] os relatos dos agentes penitenciários são seguros e harmônicos entre si e com o que constou do mencionado comunicado de evento, dando conta de que localizaram o telefone celular em posse de (...) e que na memória do aparelho localizaram fotos de outros sentenciados tiradas no interior da unidade da unidade prisional, incluindo aqui a fotografia do agravante, comprovando, assim, a utilização do telefone celular por ele. 
    Foram secundados, por fim, pelo Diretor de Segurança e Disciplina, quem disse ter localizado fotografias do agravante no telefone celular (fl. 28). 
    Vale ressaltar que os depoimentos dos agentes penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção de veracidade, não produzindo a Defesa provas que fragilizassem as declarações dos funcionários. 
    Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave (fls. 56/58). 
    A decisão judicial de 1º grau apoiou-se em sindicância regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar, respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 71/73). 
    Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais elementos constantes no Procedimento Disciplinar nº 254/2020 (fls. 07/63), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como pretende a Defesa. 
    Ademais, é irrelevante o fato de os telefones ou acessórios de aparelho celular permitirem ou não a comunicação com outros presos ou o ambiente externo, pois, nos termos do artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal, enquadram-se inclusive na categoria ‘aparelho similar’, porquanto são imprescindíveis para o funcionamento de qualquer aparelho celular. Assim, torna-se desnecessária a realização de perícia, sendo suficiente a posse do chip e do aparelho celular para caracterizar a infração. 
    [...]”.
    10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator